Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705032-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUDSON NERES LOPES AGRAVADO: MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM HUDSON NERES LOPES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que manteve a penhora do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD. A decisão agravada, in verbis: “...O executado apresentou impugnação ao bloqueio de id 77181626, alegando, em síntese, que a quantia é impenhorável, pois se trata de verba salarial. Intimado, o exequente se manifestou no id 82497742. Pois bem. O executado apenas apresentou o comprovante de rendimentos, o que não prova que a conta bancária em que houve a restrição é utilizada exclusivamente para o recebimento de salário, ou que os valores disponíveis na conta na data do bloqueio se tratavam apenas de rendimentos salariais, já que é possível receber transferências e depósitos das mais variadas origens em contas bancárias comuns. Portanto, não é possível concluir, apenas com base nas vagas alegações e escassos documentos apresentados, que a verba bloqueada é impenhorável. Por isso, rejeito à impugnação. Converto o bloqueio em penhora. Dê-se ciência às partes.” Diz o agravante que, na origem, a parte agravada pretende obter os honorários advocatícios a que faz jus, mas que, no entanto, a legislação processual civil protege a verba destinada à manutenção do executado, por se tratar de salário. Alega que a decisão recorrida fere as normas processuais que garantem a impenhorabilidades dos salários, que restou comprado que a conta, na qual houve o bloqueio judicial, é aquela onde seus vencimentos são depositados pelo seu órgão empregador, que comprovou tal situação por meio do seu contracheque. Prossegue afirmando que a decisão combatida foi proferida com base em presunção infundada, porquanto o ingresso de recursos em sua conta corrente equivale ao seu salário líquido . Entende que restou demonstrado que se trata de verba impenhorável, que o agravado não comprovou que na sua conta há movimentação de verba oriunda de outra fonte, requerendo, por fim, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso até que ocorra o julgamento do mérito, quando deverá a decisão agravada ser reformada. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo regular. É o relato. Decido. Por meio do documento anexado ao Id. 23368613 - p. 119, autos de origem, observo que o agravante percebe um salário líquido no valor de R$ 16.613,88 (dezesseis mil seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), que é depositado no Banco do Brasil, agência 034754, conta salário 02050293. Todavia, noto que o agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de “conta salário.” E tal comprovação seria muito fácil, uma vez que bastava ter anexado, ainda na origem, o extrato referente à movimentação mensal, o qual seria analisado conjuntamente com o seu contracheque. Por outro lado, entendo que não pertine a alegação do recorrente no sentido de que a parte contrária não comprovou que na sua conta houvesse movimentação de verba oriunda de outra fonte, na medida em que, tal ônus cabe ao agravante, parte requerida no cumprimento de sentença, à luz do que prevê o art. 373, II do CPC. Assim, nesta análise inicial, tenho que não restou devidamente comprovado que o valor penhorado tivesse, efetivamente, se originado de verba com natureza salarial. Portanto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juiz a quo. Intime-se o agravado. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 14:14:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator